Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-16.2025.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-16.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENILSON DE OLIVEIRA - CPF: 713.993.489-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), LEO MARTINS HASKEL - CPF: 654.937.881-87 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL – PENHORA REQUERIDA PELO EMBARGADO SOBRE BEM DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS – ERRO NO CADASTRAMENTO PROCESSUAL – ARGUMENTO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE – PRECEDENTES INVOCADOS INAPLICÁVEIS – SITUAÇÕES PROCESSUAIS DIVERSAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que reconheceu, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, norma que não estabelece exceção fundada em boa-fé processual ou ausência de resistência.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o princípio da causalidade independentemente de reconhecimento posterior da procedência ou de ausência de resistência processual.

Incumbia ao exequente, ao indicar bens à penhora, certificar-se previamente de que pertenciam ao executado, não podendo transferir ao terceiro prejudicado as consequências de sua desídia ou equívoco.

Eventual falha no cadastramento processual não exime o dever de diligência na indicação de bens passíveis de constrição.

A ausência de resistência posterior, embora revele postura adequada, não afasta a condenação em honorários quando já configurada a causa que ensejou a propositura da demanda.

Precedentes invocados pelo apelante tratam de situações processuais diversas, não se aplicando aos embargos de terceiro, cuja natureza pressupõe constrição indevida causada por alguém.

Recurso desprovido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001234-16.2025.8.11.0010

APELANTE:

LEO MARTINS HASKEL

APELADO:

WILSON DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEO MARTINS HASKEL
, contra sentença proferida pela Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Laura Dorilêo Cândido
, nos autos de Embargos de Terceiro opostos por Wilson de Oliveira, processo nº 1001234-16.2025.8.11.0010, na qual foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, e condenado o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85,
caput
e parágrafo segundo, e 90,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada apenas para corrigir erro material quanto ao número da matrícula do imóvel, mantendo-se inalterada a condenação em honorários sucumbenciais.

Inconformado, o apelante recorre via apelação Id. 340810424, sustentando que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada por ausência de resistência ao pedido inicial, argumentando que reconheceu prontamente a procedência da pretensão do embargante, concordou com o desfazimento da constrição, comprometeu-se a arcar com os custos do cancelamento da averbação e a restituir as custas processuais.

Alega que foi induzido a erro pelo cadastramento equivocado do embargante como executado no sistema processual, circunstância que teria sido reconhecida pelo próprio juízo da execução em decisão posterior.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que, em procedimentos sem litigiosidade e resistência, não há espaço para condenação em honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em verba honorária (Id. 340810424).

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a apelação não aponta qualquer vício na sentença recorrida, tratando-se de mero inconformismo com as consequências jurídicas de ato praticado pelo próprio apelante.

Argumenta que nos embargos de terceiro a condenação em honorários não se pauta pela resistência processual, mas pelo princípio da causalidade, conforme estabelecido na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o apelante foi quem requereu espontaneamente a penhora do imóvel, dando causa à constrição indevida que obrigou o proprietário a ajuizar ação autônoma para defesa de seu direito.

Sustenta que o reconhecimento posterior da procedência não afasta a responsabilidade pelos honorários, pois o fato gerador da verba sucumbencial foi a constrição indevida.

Aponta que os precedentes invocados pelo apelante tratam de situações diversas, não aplicáveis aos embargos de terceiro, que possuem disciplina própria.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil (Id. 340810428).

Custas de preparo recolhidas (Id. 340827375).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Leo Martins Haskel contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Laura Dorilêo Cândido, da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos de embargos de terceiro opostos por Wilson de Oliveira, processo nº 1001234-16.2025.8.11.0010 na qual foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido, julgando extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, bem como condenado o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85,
caput
e parágrafo segundo, e 90,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada por ausência de resistência ao pedido inicial, argumentando que reconheceu prontamente a procedência da pretensão do embargante, concordou com o desfazimento da constrição, comprometeu-se a arcar com os custos do cancelamento da averbação e a restituir as custas processuais. Alega que foi induzido a erro pelo cadastramento equivocado do embargante como executado no sistema processual, circunstância que teria sido reconhecida pelo próprio juízo da execução em decisão posterior. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que, em procedimentos sem litigiosidade e resistência, não há espaço para condenação em honorários sucumbenciais. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em verba honorária.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da correção da sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro, não obstante o reconhecimento da procedência do pedido e a alegada ausência de resistência processual.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A sentença recorrida aplicou corretamente o ordenamento jurídico ao condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, observando o disposto no artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual, proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu. A norma não estabelece qualquer exceção fundada em boa-fé processual ou ausência de resistência, aplicando-se objetivamente aos casos de reconhecimento da procedência.

Ademais, tratando-se especificamente de embargos de terceiro, a matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 303, que estabelece que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. A
ratio essendi
desse entendimento reside no princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelos ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo, independentemente de ter posteriormente reconhecido a procedência do pedido ou de não ter oferecido resistência.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante requereu espontaneamente a penhora do imóvel de propriedade do apelado nos autos da execução, embora este não integrasse o polo passivo daquela demanda. Tal conduta, ainda que praticada sob alegado erro quanto ao cadastramento processual, constituiu o fato gerador da necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro pelo legítimo proprietário do bem, que se viu compelido a contratar advogado e movimentar a máquina judiciária para defesa de seu direito de propriedade.

Outrossim, o argumento de que teria sido induzido a erro pelo cadastramento equivocado no sistema processual não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos honorários. Incumbia ao exequente, ao indicar bens à penhora, certificar-se previamente de que os bens efetivamente pertenciam ao executado, não podendo transferir ao terceiro prejudicado as consequências de sua desídia ou equívoco. A eventual falha no cadastramento processual não exime o exequente do dever de diligência na indicação de bens passíveis de constrição, tampouco justifica a transferência ao terceiro lesado dos custos decorrentes da constrição indevida.

A ausência de resistência posterior ao pedido, embora revele postura processual adequada, não tem o efeito de afastar a condenação em honorários quando já configurada a causa que ensejou a propositura da demanda. O reconhecimento da procedência do pedido, nessa perspectiva, apenas evitou o prolongamento desnecessário do litígio, mas não eliminou o fato de que o embargante foi obrigado a contratar advogado e ajuizar ação para desconstituir ato constritivo indevido causado exclusivamente pelo embargado.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações processuais diversas, tais como ações de produção antecipada de provas, exibição de documentos, extinção de condomínio e ações indenizatórias, nas quais efetivamente não houve qualquer ato lesivo prévio ou causa externa atribuível a uma das partes.

Nos embargos de terceiro, ao contrário, a própria natureza da demanda pressupõe a existência de constrição indevida causada por alguém, circunstância que justifica tratamento diferenciado quanto à responsabilidade pelos honorários advocatícios, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

Aceitar a tese do apelante implicaria esvaziar completamente a eficácia protetiva da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e transferir ao terceiro lesado os custos da ilegalidade sofrida, o que contraria os princípios da causalidade e da responsabilidade processual. Aquele que dá causa à instauração de processo judicial por ato próprio deve arcar com as consequências dessa conduta, ainda que posteriormente reconheça o equívoco e não ofereça resistência ao pedido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO COM CONSCIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – ALIENANTES PAIS DO ADQUIRENTE EMBARGADO – RAZÃO DETERMINANTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – REQUISITO DA INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE PROVAS NESTE SENTIDO – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INÉDITOS EM SEARA RECURSAL – MALFADADA INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEVE SER ADMITIDA – CAUSALIDADE DELINEIA IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEARA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PARTE EXEQUENTE EMBARGADA É QUEM DEU AZO AOS EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, e do enunciado 375 do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição.
A sentença recorrida é clara ao assinalar que “a existência de grau de parentesco entre o terceiro adquirente e os alienantes afasta a aplicação da Sumula 375, do STJ, ante a presunção de conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor insolvência”, ilação que está alinhada às razões recursais. Do que se depreende do édito recorrido, a razão determinante para a procedência do pedido dos embargos de terceiro é o fato de que “não restou evidente que a alienação do imóvel reduziu os executados à insolvência”.
Analisando o processado do feito na origem, especialmente os argumentos da impugnação aos embargos, bem como a peça apresentada na execução principal em que a parte embargada exequente alega a existência de fraude à execução (processo número 0017274-95.2013.8.11.0015), observa-se que em nenhum momento a parte embargada exequente recorrente delineia os elementos probatórios que conduziriam à inferência de que a alienação havida foi capaz conduzir os devedores executados à insolvência. A parte embargada recorrente aparentemente se esqueceu de substanciar o referido requisito na origem, tendo somente em seara de recurso (item 2.2 da peça recursal) argumentado e juntado documentos, delineando, em perspectiva, a insolvência dos executados, não podendo tais evidências serem ponderadas em razão do ineditismo, sob pena de malfadada inovação recursal. Portanto, por não estar comprovado o requisito da insolvência e não sendo possível apreciar, em seara de recurso, os inéditos argumentos e provas recursais neste sentido, impõe-se manter incólume a escorreita sentença recorrida.
No que atine aos ônus sucumbenciais, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. É evidente que foi a parte recorrente (exequente embargada) quem deu azo aos embargos de terceiro, eis que foi ela quem apresentou a tese de fraude à execução na seara do processo principal de execução extrajudicial, devendo, portanto, ser à ela imputada os ônus sucumbenciais. Em outras palavras, se não tivesse pleiteado o reconhecimento de fraude à execução em relação ao imóvel alienado, os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

(N.U 1021434-68.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO EMBARGANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA Nº 303 DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ.”
(N.U 0007221-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

De outra feita, a fixação dos honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado da causa observou os parâmetros legais estabelecidos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, revelando-se adequada e proporcional à natureza e complexidade da causa, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MAJORO
os honorários advocatícios em favor do apelado
em dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026